Tribunal: TJDFT
Processo: 0009451-74.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009451-74.2014.8.07.0006 AGRAVANTES: RAIMUNDO NONATO DA COSTA, ANTONIA FERREIRA DA COSTA AGRAVADOS: MARIA MARLIZ RODRIGUES DA COSTA, MARIA LUCIA DA COSTA, MARIA DE AQUINO COSTA, ANDRE LUIZ DE LIMA, MARIA MARLUCE DA COSTA, MARIA DO CEU COSTA, FABIO AUGUSTO DE SOUZA ARAUJO, GILVAN MOREIRA DA SILVA, JOSE BOMFIM NERES, ESPOLIO DE JULIO FERREIRA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RAIMUNDO NONATO DA COSTA e ANTÔNIA FERREIRA DA COSTA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a matéria debatida foi prequestionada, bem como que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014